Tribunal: STF
Processo: ARE 1550490
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 21, p. 1-2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. AUTONOMIA DO ENTE MUNICIPAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS INCIDENTE SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DE PENSÕES QUE SUPERE O SALÁRIO MÍNIMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3138/DF. PRECEDENTES DO TJBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A Emenda Constitucional n.º 103/2019 implementou a Reforma da Previdência, alterando a Constituição Federal no sentido de dar autonomia aos Estados e Municípios para estabelecer a base de cálculo do desconto da contribuição previdenciária dos servidores públicos. II. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 875958/GO, a Reforma da Previdência decorreu de um desequilíbrio atuarial observado no Regime Próprio desde a Emenda Constitucional n.º 03/1993 e que perdurou mesmo após a Emenda Constitucional n.º 20/1998, causado pela desproporcionalidade entre as fontes de custeio e os benefícios previdenciários, fato que motivou a alteração do art. 149, §1º, da Carta Magna, pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3138/DF. III. Assentadas estas premissas, considerando que a Lei Municipal n.º 1.644/2020 apenas seguiu a modificação implementada pela Emenda Constitucional n.º 103/2019, ao fixar em 14% (quatorze por cento) a contribuição mensal dos aposentados e pensionistas, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma municipal. IV. Cumpre pontuar, por fim, que inexiste direito adquirido a regime previdenciário. A contribuição previdenciária guarda natureza jurídica de tributo, de forma que as alterações legislativas quanto a majoração de alíquota de contribuição inserem-se no âmbito da discricionariedade do legislador. V. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    De plano, verifico que os temas objeto da presente controvérsia estão em análise no âmbito do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731.



    Nesse sentido, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos do ARE 1.504.612, DJe 20.08.2024:



    “6. A matéria objeto do presente recurso está abrangida pela ADI nº 6.254/DF, sob a relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    7. Posto isso, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso. 



    8. Nesse sentido, determinando a devolução à origem em razão da ADI nº 6.254/DF, os seguintes precedentes:



    "Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município do Paulista/PE. Discussão envolvendo as modificações introduzidas no sistema de previdência social pela EC nº 103/2019 (reforma da previdência). Controvérsia constitucional em apreciação perante esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271). Risco de prolação de decisões conflitantes. Grave prejuízo ao Erário. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. Prejudicado o agravo interposto contra a liminar. 2. A controvérsia posta envolve a discussão em torno da constitucionalidade das inovações normativas introduzidas no ordenamento positivo brasileiro pela EC nº 103/2019 (reforma previdenciária). 3. Mostra-se prudente aguardar a conclusão do julgamento das ações diretas em curso nesta Corte (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271), tendo em vista que o paradigma decisório a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal repercutirá nas decisões envolvendo essa matéria a serem proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais. 4. Comprovação efetiva do grave risco à ordem econômicofinanceira municipal, caso executada imediatamente a decisão cautelar impugnada, diante do enorme prejuízo revelado pelo laudo de avaliação atuarial, na ordem de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) anuais. 5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo." (SL nº 1.635/PE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023; grifos nossos). 



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.254/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM." (RE nº 1.481.941/RS, de minha relatoria, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024). 



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, para aguardar o julgamento da ADI nº 6.254/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.” 



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.526.790, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.12.2024; RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023. 



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde a conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente